Tribunal: TJMT
Processo: 1019260-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019260-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), E. F. A. - CPF: 101.859.781-69 (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES PINTO - CPF: 729.775.231-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S):
E. F. A., representado por JULIANA FERNANDES PINTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESCISÃO DE CONTRATO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para manutenção de plano de saúde em favor de menor portador de TEA, após rescisão unilateral pela operadora.

II.
Questão em Discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela operadora e a necessidade de continuidade da cobertura enquanto perdurar o tratamento do menor dependente.

III.
Razões de Decidir

3. O contrato de plano de saúde pode ser rescindido unilateralmente, mas a jurisprudência do STJ (Tema 1082) estabelece que, em casos de tratamento médico em andamento, a cobertura deve ser mantida até a alta médica.

4. A operadora não apresentou elementos suficientes para justificar a suspensão do atendimento, e a ausência de vínculo empregatício dos beneficiários não afasta o dever de manutenção do tratamento.

5. A decisão agravada se alinha aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que impõem a preservação da saúde do beneficiário.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, deve assegurar a continuidade do tratamento médico em andamento até a alta médica, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1o, III; 196; CDC,
arts
. 6o, I e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159732245 –
autos de origem PJE No 1013406-45.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravada abstenha de cancelar o plano de saúde
.

Em
suas
razões recursais,
a Agravante
aduz que os agravados estão vinculados à plano de saúde coletivo empresarial, o qual consta como estipulante a empresa Malibu Moda Atacado e Varejo Têxteis Ltda. Ocorre que, a agravante tomou conhecimento de que o agravado, bem como os demais beneficiários vinculados ao contrato empresarial da empresa MALIBU, não possuíam qualquer vínculo com a empresa estipulante, o que é ilegal;

Argumenta que após a realização de auditoria interna e a identificação de irregularidades insanáveis, consistente na ausência de vínculo empregatício dos beneficiários com a parte contratante, o contrato de plano de saúde foi motivadamente rescindido pela Agravante, nos termos do contrato e da legislação vigente sobre o tema, sendo a estipulante MALIBU devidamente notificada em 10 de maio de 2024;

Sustenta que a inexistência de vínculo do agravado com a empresa estipulante fica absolutamente evidente pois a empresa estipulante MALIBU possui sede na cidade de

São Paulo
,
e os Agravados residem em Mato Grosso, tendo a titular se declarado como arquiteta, sem qualquer atuação no mercado têxtil;

Afirma que não se desconhece a aplicabilidade das regras consumeristas no que tange aos contratos de seguro, porém, há de se observar, que o caso em mesa possui relevante peculiaridade, visto que a apólice objeto da controvérsia foi contratada por meio de Estipulante. Assim sendo, pertinente ressaltar que o dever de informação acerca das cláusulas e condições da apólice é de titularidade inafastável da Estipulante para com os seus colaboradores.

Por fim, defende que além da agravante não ter juntado aos autos documento algum que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcar com o valor do tratamento, sequer citou qualquer motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano em razão do ajuste aos termos da apólice vigente.
A
ssim
, a ausência de comprovação viável da situação de dano irreparável ou de difícil reparação desqualifica a ideia de perigo de dano.

Por estas razões, postula pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo; no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela concedida à agravada.

Tutela recursal indeferida em ID. 229744188.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 236852678.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 228384695.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(S): E. F. A., representado por JULIANA FERNANDES PINTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 159732245 –
autos de origem PJE No 1013406-45.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravada abstenha de cancelar o plano de saúde.

No âmbito recursal, a Agravante
alegou
que os Agravados estão vinculados a um plano de saúde coletivo empresarial, cujo estipulante é a empresa Malibu Moda Atacado e Varejo Têxteis Ltda.
Segundo a Agravante,
foi identificada a ausência de vínculo empregatício entre os Agravados e a estipulante, o que caracteriza uma irregularidade. Com base nessa constatação, a Agravante
rescindiu
o contrato e
notificou
a empresa estipulante.

A Agravante também
destacou
que os Agravados residem em Mato Grosso e que a titular do plano é arquiteta, profissão sem qualquer relação com o setor têxtil,
reforçando, assim
, a inexistência de vínculo com a empresa estipulante, cuja sede está localizada em São Paulo.

Por fim, a Agravante afirmou que os Agravados não comprovaram a necessidade financeira para custear o tratamento, nem demonstraram risco de dano irreparável, o que justificaria a concessão da tutela de urgência. Diante disso, a Agravante pleiteou a suspensão do agravo e a reforma da decisão que concedeu a tutela aos Agravados.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo (a) reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência merece prosperar.

Com efeito, deve-se registrar que a questão relacionada à saúde reflete serviço público com características específicas, pois surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do artigo 5.o da Constituição Federal, caracterizando-se como cláusula pétrea. O artigo 6, caput e o artigo 196 da Constituição Federal preocuparam-se em estabelecer que a saúde é um direito de todos
e também
um dever do Estado.

A par dessa discussão, certo é que o requerente comprovou ser dependente do plano de saúde firmado com a requerida em 08/03/2024, conforme Carta Declaração de Permanência no Plano acostada ao ID no. 157807893.

Além disso, o requerente está em tratamento, tendo em vista possuir diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro do Autismo – Nível III.

Não obstante a operadora de plano de saúde tenha o direito contratual de cancelar o contrato firmado, certo é que deve manter o tratamento indicado ao paciente até a alta médica, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ:

Tema 1082 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. [1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.918.943/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9.5.2022,
DJe
de 13.5.2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido
no momento em que
o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.954.897/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14.12.2021,
DJe
de 1o.2.2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. FINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. NORMAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. [...] 2. A operadora de plano de saúde, apesar de poder promover a resilição unilateral do plano de saúde coletivo, não poderá deixar ao desamparo os usuários que se encontram sob tratamento médico. Interpretação sistemática e teleológica dos
arts
. 8o, § 3o, "b", e 35-C da Lei no 9.656/1998 e 18 da RN no 428/2017 da ANS, conjugada com os princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.849.475/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13.12.2021,
DJe
de 16.12.2021) grifo nosso

Portanto, pelo princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato, assim como fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a suspensão da cobertura ou a rescisão contratual não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário do plano de saúde em situação de vulnerabilidade:

"[...] a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida dos beneficiários, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico" (REsp n. 1.818.495/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8.10.2019,
DJe
de 11.10.2019).

E no caso dos autos, ainda que não tenha sido instruído com cópia do contrato apto a identificação da causa da rescisão, é certo que o cancelamento do contrato somente deve ocorrer após oportunizado ao beneficiário a migração para outro contrato de plano de saúde com garantia da continuidade da cobertura, não podendo ser realizada a suspensão da cobertura na pendência de tratamento médico, situação que deve ser aplicada analogicamente para o caso do requerente que possui diagnóstico clínico de Transtorno do Espectro do Autismo – Nível III.

Por conseguinte,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
pleiteada para que as requeridas
RESTABELEÇAM
integralmente o plano de saúde do requerente
E. F. A
. e a Unimed mantenha os atendimentos, até decisão posterior deste Juízo, com envio dos boletos das mensalidades diretamente ao endereço do autor, ainda que proporcionais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”, do CPC.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

A tese r
ecursal reside, em síntese, na possibilidade de cancelamento do plano de saúde unilateralmente rescindido, a despeito da necessidade de continuidade do tratamento do menor dependente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista Nível III, conforme laudo sob ID. 157807898 dos autos de origem.

Sob essa ótica
, a ANS já emitiu em junho de 2022 comunicado no sentido de que as operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura.

A propósito:

"COMUNICADO
No 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 55, da Resolução Regimental no 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI no 33910.019
120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo aos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com
CIDs
que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura."

Na hipótese, ainda que se saiba que a operadora de plano de saúde pode promover a resilição unilateral do contrato, não pode ser obstada a continuidade de tratamento já prestado aos usuários.

É que o exercício do direito de resilição unilateral do contrato não pode violar sua função social e a legítima expectativa do consumidor, sob pena de caracterizar abuso de direito.

O tema, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 1o de agosto de 2022, onde se decidiu que:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Trata-se de entendimento de caráter vinculante, devendo ser observado pelos demais tribunais.

Sobre o tema, cito a jurisprudência hodierna em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INTERRUPÇÃO PREJUDICIAL A SAÚDE DO AUTOR - MANUTENÇÃO DA COBERTURA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em aplicação analógica ao Tema 1082 dos recursos especiais repetitivos do STJ, demonstrados os pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que ser mantida a decisão de manutenção do contrato de plano de saúde do paciente autista, porquanto não recomendável a interrupção do tratamento realizado.
(N.U 1010699-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano do autor, menor acometido de TEA, e para continuidade do tratamento -
Pretensão de manutenção em plano de saúde após ser informado pela ré do distrato entre a operadora e a administradora de benefícios - Beneficiário menor que se encontra sob tratamento médico após diagnóstico de TEA – Vedado o cancelamento do plano nessa circunstância - Inteligência do art. 13, par. único, III, da lei 9.656/1998
– Precedentes – Requisitos necessários à concessão da tutela de urgência configurados in
casu
– Astreintes fixadas em R$1.000,00, limitada a 30 dias, que não se afiguram excessivas, observada as particularidades do caso concreto - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22149121820228260000 SP 2214912-18.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/09/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022) – Grifo Nosso

Por oportuno, o risco de dano, decorre da necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, o que poderia trazer ao dependente da
agravadas prejuízos
ao seu quadro geral de desenvolvimento.

Inobstante, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

No que se refere a existência de fraude perpetrada pela empresa MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTD em conluio com a empresa MALIBU MODA ATACADO E VAREJO TÊXTEIS LTDA, sob o comando do Sr. Antony Rodrigues Pereira, inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em
supressão de instância
.

De toda sorte, é evidente que a questão demanda maior dilação probatória, mormente porque não é possível, de plano, reconhecer que o menor agravado, portador de TEA, representado por sua genitora, faz parte da suposta trama fraudulenta engendrada com o fito enganar a operadora de saúde.

Sobre o tema, destaco, ainda, que a própria operadora de saúde quando aprovou a adesão contratual, não foi capaz de identificar a suposta fraude, logo, entendo não ser razoável imputar ao consumidor (hipossuficiência) a obrigação de fazê-lo.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024